Tribunal: TJSP
Processo: 1059250-15.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
Pactuação de contrato de empréstimo consignado – Desconto em benefício previdenciário da parte autora – Empréstimo concedido por meio de biometria e senha do respectivo cartão em caixa eletrônico – Réu que comprova a contratação pela parte autora –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
Pactuação de contrato de empréstimo consignado – Desconto em benefício previdenciário da parte autora – Empréstimo concedido por meio de biometria e senha do respectivo cartão em caixa eletrônico – Réu que comprova a contratação pela parte autora – Observância ao art. 373, II, CPC – Utilização do numerário disponibilizado – Ausência de vício de vontade – Danos morais inexistentes.
Sentença mantida – Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.